Tribunal: TJDFT
Processo: 0014673-67.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014673-67.2016.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO GILBERTO VAZ RECORRIDO: BAS JEROEN BUSSCHER DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR MUITO BAIXO. AMPLIAÇÃO. POSSIBILIDADE. CPC, ART. 85, PARÁGRAFO 8o-A, INCLUÍDO PELA LEI 14.365/2022. SENTENÇA PROFERIDA ANTERIORMENTE. NÃO APLICABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO DO RECURSO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. 1. Não há interesse de agir quanto à ação de exigir contas se já restou apurado, em acórdão transitado em julgado proferido em outro feito, que os valores cuja prestação de contas se requer foram considerados indevidos. 2. A fixação dos honorários por apreciação equitativa incide quando o proveito econômico obtido não puder ser identificado, por ser inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 3. No caso concreto, o valor atribuído à causa foi de R$ 1.000,00, não tendo havido alteração no curso da demanda, podendo ser considerado muito baixo, pois, mesmo que hipoteticamente houvesse fixação da verba honorária no patamar máximo de 20% estabelecido no artigo 85 do CPC, esta alcançaria apenas R$ 200,00. 4. É certo que a Lei no 14.365/2022 incluiu o § 8o-A ao art. 85 do CPC, passando a estabelecer novos parâmetros para o cálculo dos honorários fixados por equidade. Porém, tal alteração legislativa do CPC somente entrou em vigor a partir da publicação da Lei 14.365, em 03/06/2022, ao passo que a sentença, considerada o marco de fixação dos honorários neste feito, foi proferida em 18/04/2022, antes, portanto, da vigência da lei que alterou a forma de fixação dos honorários por apreciação equitativa. 5. Conforme entendimento firmado pelo STJ, “a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015”. (EAREsp n. 1.255.986/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/3/2019, DJe de 6/5/2019.). 6. Mostra-se devida a majoração dos honorários a cargo do autor em sede recursal, considerando que ele foi sucumbente na demanda e teve seu apelo desprovido, restando, pois, incurso na regra do artigo 85, parágrafo 11, do CPC. 7. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e provido. O recorrente alega violação ao artigo 551 do Código de Processo Civil, ao argumento de que não teria sido observado o procedimento de ação de prestação de contas. Entende que o recorrido deve prestar contas ao recorrente. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado VAGNER MASCHIO PIONÓRIO, OAB/SP 392189 (ID 50778524). Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários de sucumbência recursais, bem como a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – A flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o acórdão foi publicado no dia 26/6/2023 (ID 48277885), tendo o recurso especial sido interposto em 30/8/2023, após escoado o prazo legal (ID 50778524). Observa-se que o recorrente, após publicado o acórdão, interpôs embargos infringentes (ID 49103411), os quais não foram conhecidos (ID 49775539). Já decidiu o STJ que “a apresentação de recurso incabível não é suficiente para interromper o prazo recursal” (AgInt no AREsp 2.149.419/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 31/3/2023). Assim, o apelo encontra-se intempestivo. Ainda que se fosse possível transpor tal óbice, o apelo não deveria transitar quanto ao alegado malferimento ao artigo 551 do CPC, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o especial não poderia subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.259.803/RS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 28/6/2023. Quanto ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. E, em relação à condenação à multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, determino que todas as publicações sejam, relativas ao recorrente, sejam feitas em nome do patrono VAGNER MASCHIO PIONÓRIO, OAB/SP 392189 (ID 50778524). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027